Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CONEXÃO COM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE RPEVISÃO LEGAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. INVALIDADE DE CONTRATOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela embargada contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedentes as preliminares aduzidas na inicial e os pedidos de extinção da execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar as preliminares de: a) conexão entre a execução e o processo de superendividamento; b) ausência de interesse processual da credora; c) invalidade dos contratos por ausência de certificação digital no padrão ICP-Brasil.
2.1. No mérito, deve ser analisada a comprovação da prestação dos serviços por parte da Embargada e o direito do Embargante de ter excluída a cobrança dos honorários advocatícios contratuais.
III. Razões de decidir.
3. A Lei do Superendividamento, Lei 14.181/2021, não contém disposição para a suspensão automática das execuções em curso. A possibilidade de suspensão das cobranças e eventuais ações e execuções relativas aos débitos sujeitos ao plano de repactuação é condicionada ao prévio acordo com os credores em relação à aprovação do plano de pagamento, conforme expressamente disposto no inciso II do § 4o do art. 104-A do CDC. 3.1. No caso, na ação de repactuação de dívidas, ainda não ocorreu o mencionado acordo com os credores para aprovação do plano de pagamento, como certificou o Juízo de origem na decisão proferida na referida ação, em 28/02/2025, indeferindo o pedido de suspensão da execução vinculada a estes embargos à execução.
4. O interesse processual da credora se constitui pela inadimplência do devedor, sendo a execução de título extrajudicial o meio adequado para a cobrança de dívida inscrita em título judicial, como é o caso dos autos.
5. O § 4o do Art. 784 do CPC dispõe que “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”. 5.1. Muito embora tenha sido instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001, essa legislação, em seu art. 10, §2o, admite como válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 5.2. É válida a ação executiva fundada em contrato eletrônico assinado pelas partes por meio da utilização da certificação DOCUSIGN, mediante a geração de código de autenticação para verificação.
6. Havendo a comprovação da prestação de serviços de registro imobiliário do financiamento imobiliário, deve ser mantida a execução do título executivo estampado no contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário.
7. O STJ entendeu ser incabível transferir para o réu/devedor o pagamento dos honorários contratuais, decorrentes o contrato firmado pelo credor e autor da ação, uma vez que não participou do respectivo negócio jurídico. Nesse sentido: REsp ́s: 1.320.301; 1.675.580; 1507.864 e 1.155.527.
8.Por outro lado, entendeu ser cabível os honorários contratuais quando ajustados no negócio jurídico celebrado entre as partes contendedoras e restar demonstrado a efetiva realização de despesas para se efetuar a cobrança extrajudicial da dívida. Nesse sentido: REsp ́s: 1.732.048 e 1.686.046.
9. No caso, incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no contrato, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocacia.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: [1] “A Lei do Superendividamento, Lei 14.181/2021, não contém disposição para a suspensão automática das execuções em curso.” [2] “O interesse processual da credora se constitui pela inadimplência do devedor e na busca da satisfação da dívida. [3] “É válida a ação executiva fundada em contrato eletrônico assinado pelas partes por meio da utilização da certificação DOCUSIGN, mediante a geração de código de autenticação para verificação.” [4] “Comprovada a prestação de serviços de registro imobiliário do financiamento imobiliário, o título é válido para ser executado.” [5] “, Incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no contrato, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocacia.
.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 430 a 433, do Código de Processo Civil; arts. 389 e 395 do Código Civil; art. 104-A, § 4o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1941449, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024; Acórdão 1972215, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025.